Tribunal: CARF
Processo: 13708.004675/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.004675/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.853 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ALINE PEREIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.004675/2008-78
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.853 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.004675/2008-78

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 3 a 8, em que foi
apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.007,00.
Em função dessa alteração, foi apurado um saldo de imposto a restituir ajustado de R$
1.346,41.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento de fls. 3 a 8 em 29/10/2008 (fl.
17), a Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3 em 24/11/2008, alegando, em
síntese, que faria jus à dedução de despesas médicas de R$ 9.007,00, conforme
comprovantes apresentados, tendo a Interessada se submetido a vários procedimentos
estéticos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas
médicas, com o titular e dependentes, que preencham os requisitos
previstos na legislação de regência e estejam devidamente comprovadas
por documentos hábeis.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2014 (e-fl.37), o sujeito
passivo interpôs, em 15/10/2014 (e-fl. 40), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, preliminar de nulidade motivada por
intimação inválida e que os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Solicita
perdão do débito com base na MP 449 de03/12/2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário deve ter seu conhecimento apreciado, pois mais atenção
deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo, a ser procedida no corpo deste voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Na espécie, AR (e-fl. 37)
indica que a correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em
12/09/2014, sexta-feira, quando então considera-se cientificada a recorrente da decisão de
Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
15/09/2014, segunda-feira, findando em 14/10/2014, terça-feira.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.853 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.004675/2008-78

Como o recurso voluntário foi interposto somente em 15/10/2014, quarta-feira
(protocolo de e-fl. 40), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 48) e no Despacho de encaminhamento de 21/11/2011 (e-fl. 50).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 55
DF CARF MF
Original